Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724496-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0725719-65.2023.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, pela qual determinada a devolução de valores levantados pelo exequente, ora agravante, em cumprimento a determinação deste Tribunal. Esta a decisão agravada: “Ciente da decisão de Id. 199074140, que indeferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento no 0722192-74.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão de Id. 198240670. Dando prosseguimento, o Acórdão de Id. 198478976, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000, reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 6143.97, bloqueada via SISBAJUD na conta da executada. Conforme já destacado ao Id. 198530853, o valor em questão já foi levantado pelo exequente, tendo em vista que em nenhum momento este Juízo foi comunicado sobre a interposição de agravo de instrumento. Diante do exposto, faz-se imperioso o cumprimento da determinação do Eg. TJDFT. Portanto, ao exequente ANDRE LUIS SOARES LACERDA para que deposite na conta judicial vinculada aos presentes autos quantia de R$6.817,26 (conforme planilha de Id. 199159225). Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de adoção de medidas constritivas cabíveis. Por fim, no mesmo prazo destacado acima, ao exequente para que cumpra a decisão de Id. 198240670, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.” – ID 199255011 dos autos n. 0725719-65.2023.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante ANDRE LUIS SOARES LACERDA narra: “Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Os honorários contratuais inadimplidos pela executada se referem à realização de inventário pelo advogado exequente no qual a executada herdou patrimônio imobiliário superior a 3 milhões de reais (uma casa no lago Norte e duas salas comerciais na Asa Sul). O valor atual da dívida é de cerca de 144 mil reais. Durante o curso da ação monitória a ora executada vendeu as duas salas e recebeu por essa alienação, efetuada no curso do processo, o valor de 550 mil reais. Assim que recebeu, ocultou esse dinheiro nas contas da filha, que depois transferiu o numerário para destinatários desconhecidos, deixando a executada insolvente e frustrando assim o cumprimento da obrigação de pagar. Tudo provado nos autos por extratos e pelas ordens de bloqueio infrutíferas nas contas da executada e da filha. O TJDFT, em mais de uma decisão, reconheceu a ocultação patrimonial nas contas da filha da executada e determinou a penhora online do valor da dívida nas contas dela. A ocultação patrimonial era de tal modo evidente que foi reconhecida por Vossa Excelência em tutela antecipada recursal, depois confirmada no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento 0749243-94.2023.8.07.0000.” (ID 60335628, p.2) Afirma ainda: “Até agora, o único valor que se conseguiu penhorar nesta execução foi um depósito bancário de R$ 6.143,00, bloqueado via SISBAJUD logo após o transcurso em branco do prazo para pagamento espontâneo. Em 8/9/2023 o Juízo rejeitou a impugnação à penhora e determinou que fosse expedido alvará de transferência em favor do credor após a preclusão. (ID 171335952). O Juízo determinou a transferência do valor ao credor em outubro de 2023 (ID 174626531). Em 01 de fevereiro de 2024, a 5a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento 0743973-89.2023.8.07.0000 interposto pela executada, para declarar impenhorável aquele valor, por se tratar de depósito inferior a 40 salários mínimos. Imediatamente após o julgamento deste agravo, em 14 de fevereiro, a executada formulou o pedido de ID 186508988, requerendo que fosse determinado ao exequente o depósito do dinheiro considerado impenhorável pelo TJDFT no AI 0743973-89.2023.8.07.0000. Este pedido foi decidido pelo Juízo nos seguintes termos, ID 186569812: ( ) A executada opôs embargos de declaração em 26/2. A decisão que rejeitou os embargos (ID 187850843) foi a seguinte: ( ) Não houve recurso contra essa decisão que rejeitou os embargos da executada. Trata-se, portanto, de decisão preclusa, que determinou que a liberação do valor considerado impenhorável deve aguardar o trânsito em julgado do acórdão. ( ) Em 5 de junho a executada junta a petição de ID 199159222, formulando o mesmo pedido já decidido nos IDs. 186569812 e 187850843, pedindo novamente a determinação ao exequente para depósito imediato do valor considerado impenhorável pelo tribunal. Apesar da decisão anterior, PRECLUSA, determinando que “a liberação dos valores considerados impenhoráveis pelo Tribunal deve aguardar o trânsito em julgado do Acórdão” (ID 187850843), o Juízo exarou a decisão ora recorrida (ID 199255011)” (ID 60335628, pp.5-7) Alega violação aos arts. 505, 507, 520, caput e parágrafo único, e 525 do CPC: “Ao proferir nova decisão sobre questão anteriormente decidida e abarcada pela preclusão o ato judicial impugnado viola a regra do artigo 505 e do artigo 507 do CPC ( ) Ainda que inexistisse a decisão preclusa determinando que “a liberação dos valores considerados impenhoráveis pelo Tribunal deve aguardar o trânsito em julgado do Acórdão” (ID 187850843), a pretensão de obter a restituição do valor transferido ao credor deveria observar o procedimento do artigo 520 do CPC. Isso inclui o recolhimento de custas de cumprimento provisório de sentença pela interessada, o que não houve. Inclui, ainda, a observância do prazo de 15 dias para eventual pagamento espontâneo, e não o exíguo prazo de 5 dias fixado na decisão atacada, “sob pena de adoção de medidas constritivas”, em frontal contrariedade à lei. Inclui, ainda e principalmente, que seja oportunizada a impugnação prevista no parágrafo único do artigo 520 e no artigo 525 do CPC, o que também não foi observado na decisão combatida, que beira a teratologia, uma vez que: • Acolheu pedido indeferido anteriormente em decisão preclusa. • Determinou depósito de valor ainda inexigível, cuja exigibilidade depende do trânsito em julgado do Acórdão conforme decisão preclusa do próprio Juízo. • Acolheu pedido de execução provisória formulado em petição simples, violando o procedimento previsto no artigo 520 do CPC, que exige recolhimento de custas, memorial discriminado, prazo de 15 dias (e não de 5 dias) e oportunidade de impugnação, violando assim, também, o direito à defesa e ao contraditório, ao impossibilitar a impugnação prevista no art. 525, CPC.” (ID 60335628, pp.8/9). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Essa constatação objetiva, de violação de decisão preclusa, é suficiente a comprovar o direito alegado. Além disso, ainda que inexistisse a decisão preclusa determinando que “a liberação dos valores considerados impenhoráveis pelo Tribunal deve aguardar o trânsito em julgado do Acórdão” (ID 187850843), a pretensão de obter a restituição do valor transferido ao credor deveria observar o procedimento do artigo 520 do CPC, assegurando-se o prazo de 15 dias e oportunizando a impugnação prevista no artigo 525 do CPC. ( ) É evidente o dano ao credor se a decisão recorrida não tiver sua eficácia suspensa. Isso decorre da ameaça iminente de imediata constrição sobre seu patrimônio (último parágrafo da decisão combatida) decorrente de decisão manifestamente ilegal. O exequente está sendo submetido a ameaça ilegal de constrição patrimonial e está sendo privado do direito à impugnação prevista no art. 525, CPC. A permanência dessa decisão causa dano evidente, imediato e de difícil reparação. Se o Juízo permitir que a executada levante patrimônio do credor ela vai sumir com esse dinheiro assim como fez com o dinheiro recebido pela venda das duas salas e o credor jamais vai reaver esse numerário. O Acórdão que declarou impenhorável a verba bloqueada foi impugnado por Recurso Especial e ainda pode, em tese, ser modificado. Nesse contexto. É claramente danoso ao credor, que não conseguiu receber nada do que lhe é devido, sofrer constrição sobre o próprio patrimônio a título de “restituição antecipada” de verba cuja penhorabilidade pode ainda ser reconhecida em sede recursal. Conforme corretamente consignado na decisão de ID 187850843, preclusa, e depois violada pelo próprio Juízo que a proferiu, “a liberação dos valores considerados impenhoráveis pelo Tribunal deve aguardar o Trânsito em Julgado do Acórdão, a fim de resguardar a segurança jurídica e evitar prejuízos caso haja posterior modificação do Acórdão”.” (ID 60335628, pp.9-11). Por fim, requer: “Ante o exposto, pede o agravante o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando-se a observância da decisão preclusa de ID 187850843, para que se aguarde o trânsito em julgado do Acórdão do AI 0743973 89.2023.8.07.0000 antes de se adotar qualquer providência referente ao valor considerado impenhorável naquele julgamento. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos do pedido formulado acima, e, em julgamento de mérito, anular a decisão combatida, ou caso denegada a tutela de urgência, anular a decisão recorrida e deferir o pedido formulado acima.” (ID 60335628, p.11). Preparo regular (IDs 60335629 e 60335630). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença iniciado em 20/06/2023 por ANDRE LUIS SOARES LACERDA (agravante) contra MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada) para pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais no valor de R$ 104.444,81 atualizado à época (ID 162600003 – origem). Pela pesquisa via Sisbajud realizada em 18/08/2023, foi bloqueado o valor de R$ 6.209,91 (ID 169834013 – origem) e, em 25/08/2023, o valor foi transferido para conta à disposição do juízo (ID 169834012 – origem). A executada alegou a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta-poupança e requereu o respectivo desbloqueio (ID 170961920 – origem). Pela decisão de ID 171335952, indeferido o pedido da executada e determinada a transferência do valor bloqueado para a conta bancária do exequente após preclusão da decisão: “Em primeiro lugar, verifico que a executada não se desincumbiu do ônus de provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao ID. 169552608, inclusive porque não cumpriu a determinação de juntar os últimos 3 (três) extratos da conta poupança, conforme determinado ao ID. 169876645. Destaque-se que a impenhorabilidade não pode ser presumida, devendo a parte comprovar que a situação se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 833 do CPC. Destaque-se jurisprudência do egrégio TJDFT acerca do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. AUSENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. PENHORA DE VALOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. INDEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 977, caput, do CPC e 302 do RITDFT, o pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será dirigido ao Presidente de Tribunal, de modo que não deve ser conhecido o pedido formulado no bojo do presente recurso. 2. Não se vislumbram indícios de que o valor tenha sido penhorado em conta salário ou poupança, a indicar a impenhorabilidade da verba. Com efeito, presume-se a penhorabilidade da quantia constrita, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária do ausente. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1138938, 07136905920188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE. SALDO BANCÁRIO DE R$ 5.282,08 BLOQUEADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu sua impugnação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de débito contratual inadimplido no ano de 2005. Durante o trâmite processual executório, a agravada requereu a utilização do sistema SISBAJUD, a fim de atingir valores objetivando a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Ocorre que a agravante não concordou com a penhora realizada via SISBAJUD, alegando que tais valores seriam impenhoráveis. 2. O juízo indeferiu a impugnação da devedora, pois entendeu que o bloqueio de valores não recaiu sobre sua conta poupança, mas sim sobre sua conta corrente. Na visão do magistrado de origem, a devedora deixou de apresentar os extratos de sua conta bancária, apesar de devidamente intimada para tanto, o que ensejou a manutenção do bloqueio em sua conta, tendo em vista ser seu ônus a comprovação de que se tratava de conta corrente. 3. Inicialmente, insta pontuar que incumbe ao executado, no momento de apresentação da impugnação à penhora, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, com fundamento no art. 373, II, c/c art. 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Nessa toada, esta Corte Distrital reconhece a possibilidade de constrição de quantia localizada em conta corrente quando o devedor não logra êxito em demonstrar a impenhorabilidade das verbas 4. No caso, não há qualquer comprovação trazida pela executada para embasar a alegação de que as verbas penhoradas teriam natureza salarial ou de poupança. Também não há elementos capazes de demonstrar que a penhora comprometeria a subsistência da executada ou de sua família. Como ressaltei na decisão monocrática de ID 4713328, não foi possível verificar a comprovação de que os valores penhorados constituiriam a única reserva monetária da agravante, não sendo o caso de aplicar, por analogia, o art. 833, X, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749702, 07198728520238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, defiro a transferência do valor bloqueado via SISBAJUD à conta do exequente, que fica intimado para informar seus dados bancários. Preclusa a decisão, expeça-se ofício de transferência. ( )” - ID 171335952 na origem, sublinhei. Os embargos de declaração opostos pela executada (ID 172228965 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 171335952. Contrarrazões ao Embargos de Declaração ao ID. 172299630. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Em primeiro lugar, o documento de ID. 170961921 consiste em extrato de conta corrente, não de conta poupança, e indica operações financeiras realizadas em um único dia. Portanto, a executada não atendeu de forma satisfatória à determinação de ID. 169876645 e não se desincumbiu do ônus de provar a impenhorabilidade do valor bloqueado. Em continuidade, não há que se falar em omissão em razão da "ausência de enfrentamento do recente entendimento do STJ no sentido de que é impenhorável os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de sua origem". Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015, isto é, aqueles de caráter vinculante. Assim, não existe omissão, posto que a jurisprudência colacionada pela parte é meramente persuasiva, não cabendo a exigência de distinguishing. A respeito do assunto, destaco julgados do eg. TJDFT: [...] II - Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.”(Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019.) [...] 3. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...).” (Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.) Ainda, quanto ao deferimento da transferência dos valores bloqueados à conta do exequente, não se trata de omissão, mas de simples entendimento de que os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar e, portanto, dispensam o depósito de caução para seu levantamento. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUÇÃO DISPENSADA. ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, tem natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista. Nessa linha de intelecção também o disposto no artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de crédito de natureza alimentar, o artigo 521 do Código de Processo Civil dispensa a caução prevista no inciso IV do artigo 520 para o levantamento de depósito em dinheiro. 3. No caso de pendência de Agravo contra decisão denegatória de seguimento de Recurso Especial e Extraordinário, o legislador, no artigo 521, III, do Código de Processo Civil, excepcionou a exigência de caução para o levantamento da quantia depositada em Juízo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1643576, 07276305220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, a Decisão embargada nada decidiu acerca dos supostos valores recebidos pela executada em razão da possível venda de duas salas comerciais, mas apenas intimou a devedora para se manifestar sobre a alegação. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. ( )” - ID 172332215 na origem, sublinhei. O exequente informou os dados bancários e, pela decisão de ID 173301622, determinado aguardar a preclusão da decisão de ID 171335952 para a realização da transferência dos valores bloqueados via Sisbajud: “Conforme determinado na Decisão de ID. 171335952, deve-se aguardar a sua preclusão (03/10/2023) para a realização da transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD à conta do exequente. No que tange ao pedido de inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes, informo que este Juízo ainda não possui convênio com o SERASAJUD. Assim sendo, defiro a expedição de certidão para inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 782, §3o do CPC. Com a certidão em mãos deverá a parte credora promover o cadastramento pretendido nos órgãos de restrição ao crédito. Para isso, fica o autor intimado a, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha com a descrição do valor líquido e certo atualizado da dívida, das custas processuais e dos honorários periciais, se houver, com a data de atualização, nos termos da Portaria GC 183 de 28.11.2020. Ressalto ao autor que, em caso de adimplemento do débito, deverá promover a retirada do nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias. Após expedição da certidão, volvam os autos conclusos.” - ID 173301622 na origem, sublinhei. Em 11/10/2023, foi expedido alvará de levantamento em favor do exequente no valor total de R$ 6.209,91 (ID 174971228 – origem). Contra a decisão pela qual rejeitada a alegação de impenhorabilidade e indeferido o pedido de desbloqueio dos valores (ID 171335952 na origem), a executada interpôs o agravo de instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi conhecido e provido para “determinar a liberação da quantia de R$ 6143.97 depositados em conta poupança no Banco do Brasil da agravante e que foram penhorados.” (ID 186508991 – origem) Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. VALORES PENHORADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. NUMERÁRIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. “1. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação. 2. Desnecessidade de provas quando o fato controvertido não tem influência para modificação do resultado do julgamento, conforme art. 370, § único, CPC. Assim, não há cabimento na produção probatória acerca do tipo de aplicação em que depositados os valores, visto que, em qualquer circunstância, as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos serão impenhoráveis.” (AgInt no REsp n. 2.018.134/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 2. “1. Conforme o entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.944.015/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) 3. Recurso conhecido e provido.” (ID 186508991 – origem) Pela decisão de ID 186569812 na origem, determinado aguardar “a comunicação oficial quanto ao trânsito em julgado no Agravo no 0743973-89.2023.8.07.0000.” Os embargos de declaração opostos pela executada (ID 187834926 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 186569812. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Destaco que a liberação dos valores considerados impenhoráveis pelo Tribunal deve aguardar o Trânsito em Julgado do Acórdão, a fim de resguardar a segurança jurídica e evitar prejuízos caso haja posterior modificação do Acórdão de ID. 186508991. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” - ID 187850843 na origem, sublinhei. Comunicado na origem a rejeição dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000 (ID 198478976 – origem). Pela decisão de ID 198530853, o juízo a quo destacou não ter havido comunicação de interposição do agravo de instrumento 0743973-89.2023.8.07.0000: “Ao ID 171335952, determinou-se o levantamento do valor de R$ 6.209,91, em favor do exequente, após a preclusão. Diante da ausência de comunicação de interposição de agravo, determinou-se a expedição do alvará ao ID 174626531, em 09/10/2023, o qual fora expedido em 11/10/2024, ao ID 174971228. Nesta data, conforme ID 198478976, este juízo foi cientificado do Agravo no 0743973-89.2023.8.07.0000. Em consulta ao sistema, verifico que o agravo fora interposto no dia 13/10/2023, e o exequente intimado para contrarrazões, por publicação, ao ID 52495060, do Agravo, em 18/10/2024. Assim, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, volvam o autos conclusos.” - ID 198530853 na origem, sublinhei. Em seguida, pela decisão de ID 199255011, determinado ao exequente o depósito em juízo dos valores por ele levantados: “Ciente da decisão de Id. 199074140, que indeferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento no 0722192-74.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão de Id. 198240670. Dando prosseguimento, o Acórdão de Id. 198478976, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000, reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 6143.97, bloqueada via SISBAJUD na conta da executada. Conforme já destacado ao Id. 198530853, o valor em questão já foi levantado pelo exequente, tendo em vista que em nenhum momento este Juízo foi comunicado sobre a interposição de agravo de instrumento. Diante do exposto, faz-se imperioso o cumprimento da determinação do Eg. TJDFT. Portanto, ao exequente ANDRE LUIS SOARES LACERDA para que deposite na conta judicial vinculada aos presentes autos quantia de R$6.817,26 (conforme planilha de Id. 199159225). Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de adoção de medidas constritivas cabíveis. Por fim, no mesmo prazo destacado acima, ao exequente para que cumpra a decisão de Id. 198240670, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.” - ID 199255011 na origem, sublinhei. Contra referida decisão, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, a preclusão da decisão pela qual determinado aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0743973-89.2023.8.07.0000 para devolução do valor levantado pelo exequente (ora agravante). Sem razão. Não há que se falar em preclusão da decisão ou de ofensa à coisa julgada no caso. Como visto, a parte executada não comunicou ao juízo a quo a interposição do agravo de instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 171335952, no qual alegou impenhorabilidade do valor bloqueado via Sisbajud e requereu o seu desbloqueio. Embora o juízo a quo tenha definido que a liberação do valor bloqueado em favor do exequente seria feita após a preclusão da decisão, não foi comunicada a interposição do recurso. Assim, em acreditando estar preclusa a decisão, expediu alvará de levantamento em favor do exequente. No entanto, após o valor ter sido transferido ao exequente, pelo julgamento do agravo de instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000, a decisão foi reformada para “determinar a liberação da quantia de R$ 6143.97 depositados em conta poupança no Banco do Brasil da agravante e que foram penhorados.” (ID 186508991 – origem). É dizer: este Tribunal determinou a liberação da quantia penhorada para a parte executada, reconhecida a respectiva impenhorabilidade. Dessa forma, em estrito cumprimento ao que definido pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento, correta a determinação de devolução dos valores levantados pelo exequente. Por oportuno: “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A ORDEM MANDAMENTAL. ( ) 4. Não se verifica abuso na decisão atacada pela via mandamental, eis que o Juiz de Direito, ao determinar a reintegração de posse do imóvel que o Impetrante assevera ter adquirido, apenas deu cumprimento à determinação contida no Agravo de Instrumento. Neste particular, registro que o descumprimento daquela determinação representaria desobediência do Juiz de Primeiro Grau, a quem incumbe conduzir o processo em conformidade com o ordenamento jurídico, incluído aí o cumprimento das decisões superiores. 5. Constituindo o ato atacado em mero cumprimento de decisão de Instância Superior, não há teratologia ou abuso de poder a justificar a impetração do mandado de segurança. 6. "Constatando-se a inexistência de ilegalidade ou de teratologia na decisão, ainda que a mesma seja irrecorrível, então é incabível o mandamus, por ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão." (Acórdão 254647, 20060020094457MSG, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/9/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/10/2006. Pág.: 88). 7. Denegada a ordem mandamental.” (Acórdão 1290392, 07063578520208070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos no 0743973-89.2023.8.07.0000, razão por que deve prevalecer o que definido pelo Tribunal, ou seja, “a liberação da quantia de R$ 6143.97 depositados em conta poupança no Banco do Brasil da agravante (executada) e que foram penhorados.” Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora